Tribunal: TJES
Processo: 5000256-11.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000256-11.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: TESSAROLO & COSTA LTDA - EPP
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso interposto por BENJAMIM REPRESENTACOES E NEGOCIOS LTDA - EPP, sem o recolhimento de custas, em razão do pleito de assistência judiciária gratuita.

Intimado o Recorrente para comprovação da hipossuficiência, devendo trazer novos elementos ou recolher o preparo, eis que a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, ao contrário da pessoa natural, não se presume, juntou tão somente documentos de comprovação da qualidade de EPP, que por sua vez não convenceram este Juízo quanto à vulnerabilidade econômica.

Diante dessas considerações, declaro a deserção do recurso interposto por BENJAMIM REPRESENTACOES E NEGOCIOS LTDA - EPP e dele não conheço.

Em tempo, condeno o recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Recurso interposto por TELEFONICA BRASIL S.A conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE RETIRADA DO NOME DO REQUERENTE DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIDA NÃO COMPROVA A LEGITIMIDADE DO DÉBITO. COMPROVADO O EFETIVO CANCELAMENTO DO SERVIÇO PELA PARTE AUTORA, NÃO SE JUSTIFICANDO A COBRANÇA PERPETRADA. DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE LEVAM A CONCLUIR PELA ILEGALIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA (ART. 14, CDC). REQUERIDAS INSERTAS NA MESMA CADEIA DE CONSUMO, ENSEJANDO A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA NO CDC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS PRESENTES. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, DETERMINANDO A BAIXA DEFINITIVA DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA E CONDENANDO AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.